Tribunal: TJMT
Processo: 1003310-43.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003310-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a condenação do agravante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte agravada.

2. A parte embargante apontou
omissão quant
o
à aplicação do § 4º do art. 90 do CPC
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há
omissão quanto
à aplicação do § 4º do art. 90 do CPC
.

III. Razões de decidir

4.
O acórdão embargado, definitivamente, não enfrentou expressamente essa circunstância sob a ótica do art. 90, § 4º, do CPC, limitando-se a manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento integral dos honorários advocatícios, sem apreciar a possibilidade legal de sua redução pela metade
.

5. Para sanar a
omiss
ão, o acórdão foi corrigido para
aplicar a regra contida no artigo 90, § 4º, do CPC, reduzindo à metade os honorários, conforme já fixados no acórdão embargado
.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“A existência de
omissão
justifica o acolhimento dos embargos de declaração
, consoante disposição do art. 1.022, do CPC
.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a condenação do agravan
te
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte agravada.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, o qual prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade, quando houver o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da prestação reconhecida.

Instado
, o embargado apresentou suas contrarrazões, pela manutenção da decisão (Id. 277109371).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a condenação do agravante ao pagamento d
e
honorários advocatícios em favor da parte agravada
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

Cumpre, portanto, verificar se o acórdão padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se presentes, justificariam o seu saneamento, sem que isso implique em revisão ou anulação da decisão embargada.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, o qual prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade, quando houver o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da prestação reconhecida.

Com efeito, no caso em análise, restou incontroverso que, após a oposição da exceção de
pré
-executividade, o ente fazendário procedeu à retificação voluntária da CDA, reconhecendo a necessidade de aplicação da Taxa Selic como limite de correção monetária e juros, o que importa, nos termos da legislação processual vigente, em
reconhecimento do pedido
. Ademais, o cumprimento da obrigação foi integral, uma vez que os valores foram retificados nos termos requeridos.

O acórdão embargado não enfrentou expressamente essa circunstância sob a ótica do art. 90, § 4º, do CPC, limitando-se a manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento integral dos honorários advocatícios, sem apreciar a possibilidade legal de sua redução pela metade. Transcrevo:

“[...] a parte agravante aduz, em síntese, que houve perda de interesse processual tendo em vista a retificação voluntária dos índices de correção da CDA executada. [...] Resta, portanto, evidente que houve o reconhecimento jurídico do pedido formulado pela parte executada
.” (vide Id. 278116371).

O silêncio quanto à aplicação do § 4º do art. 90 do CPC configura omissão relevante, que deve ser sanada por meio dos presentes embargos
.

Diante do exposto e, em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para aplicar a regra contida no artigo 90, § 4º, do CPC, reduzindo à metade os honorários, conforme já fixados no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025